Tribunal: TJMT
Processo: 0015611-08.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015611-08.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO MARQUES ARAUJO - CPF: 010.210.081-09 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
CRIME DE PERIGO ABSTRATO – POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES ATESTADA – APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03, bem como, a eficiência da arma ou munições apreendidas, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, ainda mais, quando se considera que, por se tratar de crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado. Outrossim, não há que se falar em ausência de dolo na conduta, se o porte ilegal de munições é crime de perigo abstrato, no qual, a comprovação do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime, conforme o teor do Enunciado 37 deste TJMT:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Thiago Marques Araujo,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, à pena de
2 anos
de
reclusão
–
substituída
por
duas
penas restritivas de direitos –, e
10 dias-multa
,
em regime
aberto
(Id. 86347952 - Pág. 88/91).

Em suas razões recursais, requer a
absolvição
por atipicidade da conduta, seja diante da ausência do elemento subjetivo do tipo penal ou em razão da inexistência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado (Id. 86347952 - Pág. 94/99).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo
(Id. 86347955);
igualmente,
em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário (Id. 90706990):

“Sumário: apelação criminal – Apelante condenado pelo crime de porte de munições de arma de fogo de uso permitido – irresignação defensiva Absolvição - Ausência de dolo – improcedência – crime de mera conduta – apelante que confessou a propriedade das munições, bem como que as colocou no veículo – atipicidade da conduta – ausência de verificação de perigo abstrato – irrelevância – Enunciado 37/TCCR-TJMT - delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo – improcedência – manutenção da condenação – Pelo conhecimento e improvimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021